Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-73.2021.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico. Termo de adesão e ciência expressa da espécie de contrato firmado entre as partes. Ausência de controvérsia sobre a utilização dos créditos. Repetição de indébito. Impossibilidade. Danos morais não configurados.

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico. Termo de adesão e ciência expressa da espécie de contrato firmado entre as partes. Ausência de controvérsia sobre a utilização dos créditos. Repetição de indébito. Impossibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de ilícito civil. Sentença reformada, para julgar improcedente a ação. RECURSO PROVIDO.